Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002924-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Práticas Abusivas, Efeitos, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA ROSA GIL DO AMARAL - CPF: 110.042.311-72 (EMBARGADO), JOSIANA ANTONIA PROENCA AMARAL DE MORAIS - CPF: 903.020.011-15 (EMBARGADO), JOSE JOADIR DO AMARAL - CPF: 034.977.981-34 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. LIMITES TEMPORAIS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para: (i) fixar a mensalidade do plano de saúde dos autores em R$ 4.362,94; (
ii
) aplicar os índices de reajuste definidos pela ANS; e (
iii
) vedar a suspensão contratual e a inscrição dos consumidores em cadastros de inadimplentes. A embargante alega obscuridade quanto ao alcance temporal da aplicação dos índices da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto ao período de aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, objetiva e coerente ao manter a tutela de urgência, fixando o valor da mensalidade e a aplicação dos índices da ANS até o julgamento final da ação originária, afastando a alegada obscuridade quanto ao alcance temporal da medida.

A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o conteúdo decisório, não configurando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência pacífica do STJ afirma que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que fixa aplicação de índices da ANS até o julgamento de mérito da ação revisional não apresenta obscuridade quanto ao alcance temporal da medida liminar.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo incabível seu uso para rediscutir fundamentos da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002924-13.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO
:
JOSE JOADIR DO AMARAL
e outro

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
em face do acórdão que, por unanimidade,
negou provimento a
o
agravo de instrumento
interposto pela embargante,
mantendo decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para fixar a mensalidade do plano de saúde contratado pelos autores no valor de R$4.362,94, com aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS e vedação de suspensão contratual ou inscrição dos consumidores em cadastros de inadimplentes.

Sustenta a embargante
, em síntese,
a existência de obscuridade, afirmando que não teria ficado claro se a aplicação dos índices da ANS limita-se ao reajuste questionado no período de 10/2023 a 09/2024 (aplicado a partir de janeiro de 2025), ou se se estenderia a reajustes futuros, o que geraria insegurança jurídica e extrapolação do objeto da lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso concreto, inexiste qualquer vício a ser sanado, notadamente sob a alegação de obscuridade quanto ao alcance temporal da aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS. O acórdão embargado foi claro, coerente e devidamente fundamentado, ao manter a decisão do juízo de origem que deferiu tutela de urgência para fixar a mensalidade do plano de saúde dos autores no valor de R$ 4.362,94, aplicando-se os índices definidos pela ANS, e vedando a suspensão do contrato ou a inscrição dos consumidores em cadastros de inadimplentes.

Esses fundamentos evidenciam que a aplicação dos índices da ANS foi determinada
ao período questionado e demais períodos,
até o julgamento de mérito da ação originária, ou seja, durante o período em que perdurar a tramitação do processo
.

Portanto, a alegação de omissão não encontra respaldo nos autos, pois o próprio acórdão delimita, de forma objetiva, a vigência da medida liminar até o esclarecimento das razões que embasaram o reajuste impugnado, o que se dará apenas com o julgamento definitivo da ação revisional.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025